Tribunal: STJ
Processo: 0414881-54.2023.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO No 46717 - SP(2023/0414881-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECLAMANTE
: AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
JORGE ELIAS NEHME - MT004642
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
MURILLO SILVA DA ROSA - DF034132
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERMELINDA AVELAR MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LITAMARA MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LEANDRO MONTESINO PADILHA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
SÉRGIO ROXO DA FONSECA - SP015609
RIVALDO LUIZ CAVALCANTE - SP136347
MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - SP297346
LITAMARA MONTESINO PADILHA - SP429401
INTERES.
: RENATO CESAR CAVALCANTE
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
RICARDO BRIGLIADOR CONTI - SP295953
PEDRO JUAN LEONEL RITA - SP470527
INTERES.
: LIDIANE MONTESINO PADILHA FABRIS
ADVOGADA
: LIDIANE MONTESINO PADILHA - SP263091
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
CABIMENTO.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE INTERPRETAR JULGADO VIA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
Documento eletrônico VDA55111179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1097ef60-3758-4c49-b1e8-b69ae148bcd7

I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia é sobre reclamação constitucional destinada a assegurar a
autoridade do
diante de acórdãos do TJSP proferidos nos
REsp n. 1.632.766/SP
Agravos
de
Instrumento
n.
2198282-81.2022.8.26.0000
e
2227266-
75.2022.8.26.0000.
2. A Corte de origem adotou critérios de cálculo que incluíram correção monetária
desde a constituição da dívida e juros a partir do julgamento do
além da incidência de multa de 20%, honorários de 10% e
REsp n. 1.632.766/SP,
inclusão de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é saber se cabe reclamação sem o prévio esgotamento
de instância, diante de controvérsias ainda pendentes de decisão nos AREsps n.
e
2.534.812/SP
2.629.369/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação não é cabível quando a decisão que se afirma descumpridora de
julgado do STJ foi atacada via recurso especial, ainda sem decisão no STJ.
Inteligência do
§ 5o, II, do CPC, exigindo-se o prévio esgotamento de
art. 988,
instância recursal ou no mínimo sua definição (AgInt na Rcl n.
).
42.118/PR
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Reclamação não conhecida.
Tese de julgamento: “É inadmissível reclamação destinada a assegurar a
autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça quando a decisão apontada
como descumpridora estiver impugnada por recurso especial ainda pendente de
apreciação, por ausência de esgotamento das instâncias recursais”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, § 5o, II, 85, § 8o; CF,
I, .
art. 105,
f
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra
42.118/PR,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha que, em preliminar, não conhecer da reclamação, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Boas Cueva, e os votos dos Srs.
Documento eletrônico VDA55111179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1097ef60-3758-4c49-b1e8-b69ae148bcd7

Ministros Raul Araújo e Daniela Teixeira, acompanhando a Relatora para julgar
procedente a reclamação, por maioria, não conhecer da reclamação, nos termos do
voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro João Otávio de Noronha os Srs. Ministros
Humberto Martins, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Raul Araújo e
Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55111179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1097ef60-3758-4c49-b1e8-b69ae148bcd7

RECLAMAÇÃO No 46717 - SP(2023/0414881-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECLAMANTE
: AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
JORGE ELIAS NEHME - MT004642
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
MURILLO SILVA DA ROSA - DF034132
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERMELINDA AVELAR MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LITAMARA MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LEANDRO MONTESINO PADILHA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
SÉRGIO ROXO DA FONSECA - SP015609
RIVALDO LUIZ CAVALCANTE - SP136347
MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - SP297346
LITAMARA MONTESINO PADILHA - SP429401
INTERES.
: RENATO CESAR CAVALCANTE
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
RICARDO BRIGLIADOR CONTI - SP295953
PEDRO JUAN LEONEL RITA - SP470527
INTERES.
: LIDIANE MONTESINO PADILHA FABRIS
ADVOGADA
: LIDIANE MONTESINO PADILHA - SP263091
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE
DE DECISÃO DO STJ. HIPÓTESE CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS
EM
RECURSO
ESPECIAL. DESCOMPASSO ENTRE O TEOR DAS DECISÕES PROFERIDAS NA
ORIGEM E A DETERMINAÇÃO DO STJ.
I HIPÓTESE EM EXAME
1. Reclamação ajuizada em
Autos conclusos para julgamento em
13/11/2023.

11/4/2025.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito da reclamação consiste em determinar se, à luz do julgamento
do
ocorreu violação da autoridade desta Corte Superior
REsp 1.632.766/SP,
pelo
que, em duas decisões distintas, incluiu juros de mora no cálculo
TJ/SP,

dos honorários devidos pela reclamante, bem como obrigações previstas no
contrato originário de prestação de serviços advocatícios.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação realizada pelo
no sentido de que a determinação do
TJ/SP
STJ para que a base de cálculo dos honorários advocatícios fosse
“devidamente atualizada” incluiria implicitamente os juros de mora
representa um desvirtuamento do que foi decidido por esta Corte Superior,
na medida em que traz um acréscimo remuneratório, em importância
considerável, quando o julgamento somente estabeleceu a correção do valor
nominal. O descumprimento inequívoco da decisão do STJ conduz à
necessidade de cassação dos acórdãos e determinação de novo julgamento
na origem.
4. As obrigações acessórias previstas no contrato originário não
constituíram objeto do julgado desta Corte Superior, o que afasta, quanto a
esse ponto, a alegação de usurpação de competência.
IV DISPOSITIVO
5. Reclamação julgada procedente, com a cassação dos acórdãos proferidos
pelo
e determinação de novo julgamento à luz dos parâmetros
TJ/SP
estabelecidos pelo STJ no
.
REsp 1.632.766/SP

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se reclamação ajuizada por AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A,
com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 105, I, "f"
da Constituição Federal, contra decisões prolatadas (a) pelo juízo da Comarca de
São Carlos e (b) pela 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, em razão de alegada afronta à autoridade de acórdão proferido por esta
Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.632.766/SP.
:

Reclamação ajuizada em 13/11/2023.
:

Conclusos os autos para julgamento em 11/4/2025.
: de conhecimento ajuizada por NE AGRÍCOLA LTDA em face de
Ação
RENATO CESAR CAVALCANTE e QUENDERLEI MONTESINO PADILHA, em que
pleiteia a declaração da prescrição dos valores devidos a título de honorários
advocatícios previstos contratualmente ou, subsidiariamente, a modificação do
valor contido no aditamento do contrato de prestação de serviços advocatícios, a
fim de torná-los compatíveis com os serviços efetivamente prestados.
: julgou improcedente o pedido, para afastar a prescrição
Sentença
dos valores devidos e manter a validade do aditamento contratual, que determina
o pagamento do valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o resultado útil
obtido na ação de prestação de contas, além da condenação nas custas e verbas
sucumbenciais.
: o
negou provimento à apelação, em acórdão assim
Acórdão
TJ/SP
ementado:

RECURSO - APELAÇÃO - MANDATO - AÇÃO ORDINÁRIA. 1. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Sentença proferida com base nas provas constantes dos autos.
Preliminar repelida. 2. Partes que contrataram o pagamento de honorários
advocatícios complementares para propositura de ação de prestação de contas.
Previsão contratual que não pode ser arredada. Posterior revogação que também
não altera o contratado, pois há cláusula expressa nesse sentido. Aplicação do
princípio do “pacta sunt servanda”. Inaplicabilidade, ainda, do Código de Defesa do
Consumidor. Contrato celebrado de forma paritária entre as partes. Prazo
prescricional que, ademais, tem sua fluência condicionada ao sucesso da ação de
prestação de contas. Improcedência. Sentença mantida. Recurso não provido.

: alega violação ao artigo 535, II, do
bem como
Recurso especial
CPC/73,
aos artigos 22 e 25, IV, da
Afirma que o advogado não tem direito ao
Lei 8.906/94.

pagamento por serviços não prestados e que incide a prescrição sobre os valores
cobrados. Sustenta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial, bem como a
aplicação da legislação consumerista sobre a prestação de serviços advocatícios.
: conheceu
Acórdão da 3a Turma do STJ (REsp 1.632.766/SP)
parcialmente do recurso especial da ora reclamante e, nessa extensão, deu-lhe
parcial provimento, nos termos assim ementados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO
MANDATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO
CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
e
15/12/2008.
15/08/2012
atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. Na hipótese dos autos, discute-se a validade de cláusula em aditamento
contratual que previa o pagamento integral dos honorários advocatícios
inicialmente contratados, mesmo se os serviços não fossem integralmente
prestados ao cliente.
3. Ausentes os vícios do
do
rejeita-se a existência de negativa de
art. 535
CPC/73,
prestação jurisdicional.
4. Prescrição: utilização do princípio da actio nata, segundo o qual passa a fluir o
prazo prescricional apenas a partir do momento em que existir uma pretensão
exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo.
5. Cláusula de êxito como condição suspensiva de exigibilidade que faz postergar no
tempo o início da contagem prescricional.
6. Não se aplica o
§ 4o, da
quando o advogado não mais
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
representa a parte, devendo para tal fim ajuizar ação autônoma para cobrança dos
valores.
7. Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de
resilição unilateral do contrato por parte do cliente. Precedentes.
8. Possibilidade de arbitramento judicial em ação de conhecimento que versa sobre
o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

: QUENDERLEI MONTESINO PADILHA, RENATO
Embargos de declaração
CÉSAR CAVALCANTE e NE AGRÍCOLA LTDA opuseram, cada um, embargos de
declaração em face do acórdão, todos foram rejeitados. QUENDERLEI MONTESINO
PADILHA opôs novos embargos de declaração, os quais também foram rejeitados,
com aplicação de multa.
: opostos por NE AGRÍCOLA LTDA e
Embargos de divergência
QUENDERLEI MONTESINO PADILHA – ESPÓLIO, foram liminarmente indeferidos.

: negou provimento ao
Acórdão da Segunda Seção (EREsp 1.632.766/SP)
agravo interno nos embargos de divergência interposto por NE AGRÍCOLA LTDA,
nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
I - A embargante invoca divergência com julgado da Segunda Turma (
no sentido de configurar a divergência de entendimento,
REsp n. 1117890/SP)
afirmando que a revogação do mandato torna desde logo devidos os honorários
para a remuneração do advogado na causa, independentemente do êxito futuro,
iniciando-se o prazo prescricional com a revogação do mandato. Em decisão
monocrática, os embargos foram indeferidos liminarmente.
II - Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do
próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações
fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação
aplicável ao caso, não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do
decisum ou corrigir regra técnica de conhecimento.
III - Na hipótese, a Turma prolatora do decisum assim afastou a tese prescricional da
verba honorária (fls. 2.751 e segs. g. n.): "Quanto a prescrição dos honorários
previstos contratualmente, nos termos do
V, da
a
art. 25,
Lei 8.906/94,
jurisprudência desta Corte Superior afirma que, 'nos casos em que ocorrida rescisão
unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo
prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba
honorária pactuada inicia-se da data em que o
é cientificado da
mandante/cliente
renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da
'
Lei 8.906/94
[...]. A hipótese dos autos, contudo, há características que a diferenciam dos
precedentes acima citados, que é a existência de cláusula de êxito, ou seja, o
pagamento de honorários está sujeito a condição estipulada pelas partes [...]. A
partir de todo o exposto, conclui-se pela não incidência da prescrição, nos termos do
V, da
tendo em vista a existência de condição suspensiva
art. 25,
Lei 8.906/94,
(cláusula de êxito) no aditamento ao contrato de prestação de serviços advocatícios.
IV - Os acórdãos trazidos pela embargante a título de comprovar a divergência
apontada a tanto não se presta. Isso porque no referido caso, apesar de ter sido
considerado que "[...] não há que se aguardar a eventual procedência da ação para
que o causídico pudesse requerer os honorários [...]" (fl. 2.978), não houve a
peculiaridade da questão tratada e bem delineada na hipótese dos autos - expressa
cláusula de êxito.
V - Ainda que a embargante alegue que "[...] mesmo nos casos em que se revoga o
mandato e estão pendentes honorários ad exitum, a ciência do advogado de que foi
desconstituído deve ser considerada como termo inicial da pretensão [...]", o fato é
que para comprovar suposta divergência, o acórdão trazido como paradigma
deveria ter enfrentado a questão sob tal aspecto, o que não fez.
VI - Assim, ausente a similitude fática entre as decisões, não é cabível o recurso de
embargos de divergência. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AgRg nos
EDv nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
EAREsp 1171143/SP,
DJe
e AgInt nos EAR Esp
Rel. Ministro Gurgel
10/04/2019,
22/04/2019
820.184/SP,
de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe
27/02/2019,
21/03/2019.
VII - Agravo interno improvido.

: alega a reclamante, em síntese, que, no
Reclamação
REsp 1.632.766/SP,
foram arbitrados honorários advocatícios contratuais em favor dos advogados
QUENDERLEI MONTESINO PADILHA e RENATO CESAR CAVALCANTE, que estão
sendo executados em dois processos distintos - (a) processo n.o 1003866-
91.2016.8.26.0566, movido pelos sucessores de QUENDERLEI MONTESINO
PADILHA, na Comarca de São Carlos (
) e (b) processo n.o 0016216-
TJ/SP
41.2021.8.26.0506, movido pelo próprio RENATO CESAR CAVALCANTI, na 25a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo -, sendo que, em
ambos, foi desrespeitada a ordem emanada desta Corte. Assinala que o Tribunal
de Justiça de São Paulo acrescentou ao cálculo da execução encargos
incompatíveis com o dispositivo do acórdão que julgou o REsp 1.632.766/SP.
Defende que, por ter o acórdão proferido pelo STJ realizado o arbitramento dos
honorários devidos aos advogados, este deve ser o único valor a ser pago a eles
pelo trabalho exercido, de forma que não podem ser cobrados valores referentes
ao contrato originário de prestação de serviços advocatícios. Argumenta que
houve alteração do termo inicial dos juros, expressamente definido por esta Corte
Superior, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo incluiu juros de mora sobre o
"montante", ao passo que o STJ determinou apenas que deveria incidir atualização
monetária. Requer: "seja acolhida a presente reclamação, com a integral cassação
dos VV. acórdãos que julgaram os agravos de instrumento nn. 2198282-
81.2022.8.26.0000 e 2227266-75.2022.8.26.0000 e a determinação de aplicação,
no cálculo dos honorários arbitrados por essa Col. Corte, (a) de juros de mora
exclusivamente a partir de 6 de junho de 2017, data de julgamento do REsp n.
1.632.766-SP [...] e (b) tão somente dos encargos expressamente indicados na
decisão do recurso especial n. 1.632.766-SP [...]." (e-STJ fls. 4-35).
: indeferiu o pedido liminar, determinando
Decisão unipessoal
simultaneamente a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação
dos interessados (e-STJ fls. 699-702).
: devidamente citado, o interessado RENATO CÉSAR
Contestação
CAVALCANTE apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de
qualquer das hipótese de ajuizamento da reclamação, bem como a congruência
entre as decisões reclamadas e a determinação do STJ (e-STJ fls. 915-927).
: oficiada, a autoridade reclamada prestou informações (e-
Informações
STJ fls. 945-983).
: pelo indeferimento da petição inicial, com a
Parecer do MPF
consequente extinção da reclamação, sem resolução de mérito, em face da
inadequação da via eleita (e-STJ fls. 1036-1050).

: após a oposição de embargos de
Reconsideração da decisão anterior
declaração pela reclamante, houve reconsideração por esta relatora, com o
deferimento da medida liminar para "suspender a eficácia dos acórdãos que
julgaram os agravos de instrumento n. 2198282-81.2022.8.26.0000 e 2227266-
75.2022.8.26.0000 até o julgamento definitivo da presente reclamação." (e-STJ fls.
1053-1055).
: após diligências infrutíferas, houve a citação do
Contestação
interessado LEANDRO MONTESINO PADILHA, que, em conjunto com a interessada
LITAMARA MONTESINO PADILHA, apresentou contestação, alegando, em
síntese, a inadequação da via eleita, diante da ausência de violação à autoridade
da decisão proferida pelo STJ, bem como a impossibilidade de utilização da
reclamação para a rediscussão de questões já julgadas (e-STJ fls. 1130-1174).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito da presente reclamação consiste em determinar se, à luz do
julgamento do
ocorreu violação da autoridade desta Corte
REsp 1.632.766/SP,
Superior pelo
que, em duas decisões distintas, incluiu juros de mora no
TJ/SP,
cálculo dos honorários devidos pela reclamante, bem como obrigações previstas
no contrato originário de prestação de serviços advocatícios.

1. DO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO

1. À luz do disposto nos artigos 105, I, "f", da CRFB e 187 do RISTJ, a
reclamação, em razão de sua natureza excepcional, destina-se à preservação da
competência desta Corte Superior e à garantia da autoridade de seus julgados
apenas quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo
recursal para discutir o teor da decisão impugnada.
2. Conforme concluiu a Corte Especial, por ocasião do julgamento do
AgRg na Rcl
(DJe 3/
29.329/MS
), a reclamação é cabível para assegurar-se
8/2016
que ordens diretas emanadas do STJ não sejam descumpridas nas instâncias
ordinárias, de forma que não se admite o manejo desta ação com o simples intuito
de reexame de questões já decididas no Tribunal local.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reclamação fundada
nos artigos 105, I, "f", da CRFB e 988, II, do CPC, pressupõe a existência de um
comando positivo desta Corte, cuja eficácia deva ser assegurada e que tenha sido
proferida em processo envolvendo as mesmas partes ou que possa produzir
efeitos em relação jurídica por elas mantida.
4. Na espécie, a reclamante alega ter ocorrido afronta à autoridade da
decisão proferida pela Terceira Turma desta Corte no REsp 1.632.766/SP,
envolvendo as mesmas partes e que deu ensejo aos cumprimentos de sentença
nos quais as decisões reclamadas têm sua origem. A hipótese de cabimento da
reclamação está, nesse lineamento, configurada. Afasta-se, assim, a alegação de
inadequação da via eleita, suscitada pelos interessados nas respectivas
contestações.
5. Presentes os requisitos para o ajuizamento da reclamação, passa-se à
análise do mérito.

2. DA DECISÃO PROFERIDA PELA TERCEIRA TURMA DO STJ NO
JULGAMENTO DO RESP 1.632.766/SP

6. Os advogados RENATO CESAR CAVALCANTE e QUENDERLEI
MONTESINO PADILHA foram contratados pela antecessora da reclamante (NE
AGRÍCOLA LTDA, atual AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES
), em
para a
S/A
8/3/1994,
prestação de serviços advocatícios, convencionando-se honorários contratuais
correspondentes a US$ 450.000,00 (equivalentes a R$ 408.500,00 à época). Os
advogados também patrocinaram a antecessora da reclamante em ação de
prestação de contas ajuizada em 28/4/1994.
7. Após a sentença de procedência da ação de prestação de contas,
houve a celebração de aditamento ao contrato de prestação de serviços
advocatícios, em
a fim de acrescentar honorários contratuais no valor
4/10/1994,
de 15% (quinze por cento) sobre o resultado útil obtido na ação. Adicionalmente,
convencionou-se de modo expresso que as demais cláusulas contratuais
permaneceriam em vigor (e-STJ fl. 533).
8. Houve, portanto, dois contratos prevendo honorários advocatícios: o
original, firmado em
e o aditamento, que continha cláusula de êxito de
8/3/1994,
15%, firmado em
Nada obstante, em
o mandato dos
4/10/1994.
30/5/1995,
advogados foi revogado.
9. A controvérsia relativa à prestação de contas originariamente
patrocinada pelos exequentes foi objeto do
de relatoria do
REsp 1.477.140/SP,
Min. Marco Aurélio Bellizze, em que a empresa NE AGRÍCOLA LTDA figurava como
recorrida. Houve, no entanto, desistência do recurso especial, devido à transação
devidamente homologada e formalizada por meio de escritura pública (e-STJ fls.
3728-3734 daqueles autos). Com isso, as partes renunciaram expressamente aos
direitos decorrentes da ação de prestação de contas antes mencionada.
10. Sem embargo, remanesceram os debates sobre o montante cabível a
título de honorários advocatícios, ensejando o
de minha
REsp 1.632.766/SP,
relatoria, no qual, em julgamento proferido em
os Ministros integrantes
6/6/2017,
da Terceira Turma, por unanimidade, acordaram em conhecer em parte do
recurso especial de NE AGRÍCOLA LTDA, atual AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A,
e, na parte em que conhecido, dar-lhe parcial provimento. A ementa do julgado
encontra-se reproduzida no relatório deste voto.
11. No aludido acórdão, em razão da ausência de critérios claros que
possibilitassem o estabelecimento do justo pagamento aos serviços advocatícios
efetivamente prestados, foi necessário o arbitramento judicial. Sobre o tema,
assim foi decidido:

Afirmar a necessidade de arbitramento judicial, contudo, não significa
afastar totalmente o conteúdo do contrato de prestação de serviços advocatícios,
que foi livremente acordado entre as partes. Em homenagem ao princípio pacta
, o arbitramento deve tomar o contrato celebrado pelas partes como
sunt servanda
parâmetro para a determinação do valor a ser pago a título de honorários
advocatícios.
Considerando que entre os pedidos recursais se encontra a redução
equitativa do valor previsto contratualmente e que, por outro lado, a jurisprudência
deste STJ permite o arbitramento dos honorários advocatícios após a revogação do
mandato (
Primeira Turma, julgado em
DJe
REsp 641.146/SC,
21/09/2006,
, conclui-se pela possibilidade – em realidade, necessidade – de se
05/10/2006)
arbitrar os honorários advocatícios que fazem jus os recorridos neste recurso em
julgamento. Isso porque os autos em que discutiam a ação de prestação de contas,
encerrado por meio de transação, eram aqueles tombados sob o REsp 1.477.140/SP.
Neste recurso especial, discutem-se somente os honorários advocatícios dos
recorridos, em razão da revogação unilateral do mandato.
Apesar de a mencionada transação, na prática, extinguir o resultado útil
desse processo, entende-se que o valor apurado pelo
é o único balizamento
TJ/SP
minimamente objetivo que pode ser utilizado para se arbitrar os honorários dos
recorridos.
Esclareça-se somente que não se está dando vigência ao contrato de
prestação de serviços unilateralmente rescindido, mas apenas valendo-se de
critérios nele previstos como parâmetros de orientação para o arbitramento do
valor dos honorários advocatícios.
Assim, considerando todo o exposto, deve-se entender como uma justa
retribuição pelos serviços efetivamente prestados o pagamento de valor
equivalente a 2% (dois por cento) sobre o montante apurado pelo
às fls. 140-
TJ/SP
152 (e-STJ) no processo de prestação de contas, para cada recorrido.
Forte nessas razões, com fundamento no
§ 4o, I e III, do RISTJ,
art. 255,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para: (i) declarar a ilegalidade de cláusula no aditamento contratual
que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios, mesmo em hipótese
de revogação do mandato; (ii) afirmar que ausência de critérios contratuais que
possibilitem atingir o valor justo dos honorários advocatícios, conforme os serviços
efetivamente prestados, autoriza a realização de arbitramento judicial; e (iii) arbitrar
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor apurado pelo TJ/SP
(às fls. 140-152 e-STJ) devidamente atualizado, para cada recorrido, incidindo sobre
esse montante juros e correção monetária a partir da data deste julgamento.

3. DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO
QUE PERFAZEM O OBJETO DA
TJ/SP
RECLAMAÇÃO

12. Com o trânsito em julgado do acórdão, houve o prosseguimento do
cumprimento de sentença, em processos distintos para cada um dos exequentes -
razão pela qual são duas as decisões reclamadas. Em ambos os processos, houve
divergência entre os exequentes e a executada acerca das balizas para a liquidação
do crédito.

13. No Agravo de Instrumento n.o 2198282-81.2022.8.26.0000,
interposto por Ermelinda Avelar Montesino Padilha e outros, herdeiros de
Quenderlei Montesino Padilha, alegou-se erro na decisão que determinou que a
perícia fosse realizada calculando juros e atualização monetária sobre
os honorários apenas a partir do julgamento do recurso especial pelo STJ, sem
considerar os acréscimos (atualização monetária e juros) sobre a base de cálculo,
ou seja, sobre o valor do crédito que seria devido na ação de prestação de contas.
Arguiu-se ainda a existência de coisa julgada sobre a validade das cláusulas
contratuais 4a, 6a e 9a do contrato originário, as quais previram ser da contratante
o custeio do imposto de renda, multa compensatória e honorários em caso de
execução para a cobrança do valor correspondente à verba honorária.
14. O acórdão proferido por ocasião do julgamento do aludido agravo de
instrumento, objeto da presente reclamação, entendeu que a determinação do STJ
de “arbitrar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor
apurado pelo
(às fls. 140- 152 e-STJ) devidamente atualizado, para cada
TJ/SP
recorrido, incidindo sobre esse montante juros e correção monetária a partir da
data deste julgamento” significaria que sobre o valor do crédito base incidiria
atualização monetária e juros de mora até a data do julgamento do recurso pelo
STJ e, a partir de então, incidiria atualização e juros de mora sobre o montante dos
honorários de 2% (dois por cento), nos seguintes termos:

(i) os honorários advocatícios de 02% ( dois por cento ) sobre o valor do
crédito apurado na ação de prestação de contas seja calculado sobre a base de
cálculo acrescida dos juros moratórios e atualização monetária, incidindo sobre o
montante (honorários) atualização monetária e juros de mora a partir da data do
julgamento do REsp.; (ii) sejam acrescido ao crédito a multa compensatória de 20% (
vinte por cento ) e honorários de 10% ( dez por cento ) sobre o valor do crédito
inadimplido, na forma da cláusula contratual de n. 06 do contrato originário; (iii)
sejam acrescidos os valores do imposto de renda que devem correr por conta da
contratante.

15. Ademais, na decisão reclamada, entendeu-se que a obrigação da
executada de pagar aos exequentes os valores previstos nas cláusulas 6a e 9a do
contrato de prestação de serviços originário não foi afastada pelo STJ quando do
julgamento do
o qual teria disposto apenas sobre os
REsp 1.632.766/SP,
honorários de êxito.
16. Para melhor esclarecimento da matéria, cita-se o teor das referidas
cláusulas:

6. Na hipótese de não pagamento dos valores na data prevista, a
CONTRATADA deverá efetuar o pagamento acrescido de juros de 1% (um por cento)
ao mês, atualizado pelo fator pactuado na cláusula terceira, mais honorários

advocatícios na base de 10% (dez por cento), sobre o total do débito atualizado, e,
em sendo necessária a contratação de advogado para a cobrança devida, haverá
aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido, sempre por
inteiro” (folha 147 dos autos principais sem destaques no original).
9. O presente instrumento particular de contrato de prestação de
serviços de honorários advocatícios não terá quaisquer ônus tributários aos
CONTRATADOS, sendo que o valor contratado é líquido e isento de todos os
encargos referentes a tributos, correndo por conta única e exclusiva da
CONTRATADA, especialmente o Imposto de Renda e encargos previdenciários.
Dessa forma, o Imposto de Renda fica fazendo parte integrante do presente
instrumento, acrescentando-se ao valor principal contratado, obrigando-se a
CONTRATANTE a apresentar o comprovante de arrecadação do referido imposto,
mediante guia própria DARF, ficando, portanto, como fiel depositário o Diretor que
subscreve o presente, que aceitou o cargo, na forma da lei (e-STJ fl. 367-368).

17. Por serem conexos os processos, na segunda decisão reclamada,
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 2227266-75.2022.8.26.0000,
em que Renato Cesar Cavalcante figura como agravado, o
adotou o mesmo
TJ/SP
entendimento, no sentido de que (I) a base de cálculo dos honorários contratuais
deve ser atualizada e acrescida de juros de mora e (II) a obrigação da contratante
de custear os valores correspondentes ao imposto de renda sobre o valor do
crédito em aberto, prevista na cláusula 9a do contrato originário, não teria sido
afastada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesta decisão, não houve referência à
obrigatoriedade da cláusula 6a do contrato originário.

4. DA INCONGRUÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADAS E O
ENTENDIMENTO DO STJ

18. Pelo exposto, depreende-se que há duas divergências alegadas pela
reclamante quanto ao que foi decidido por esta Corte Superior no
A primeira delas reside em definir se o acórdão do STJ, ao
REsp 1.632.766/SP.
arbitrar os honorários advocatícios, mencionando o valor “devidamente
atualizado”, pretendeu incluir os consectários de mora ou somente a correção
monetária. A segunda consiste em saber se, ao realizar o arbitramento judicial dos
honorários, o STJ afastou as demais obrigações previstas no contrato original,
realizando uma revisão total do acordo havido entre as partes e não apenas o
afastamento de uma cláusula do aditivo contratual.
19. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "a
correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar

o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da
parte interessada, não constituindo um
que se acrescenta ao crédito, mas um
plus
que se evita" (
Corte Especial, DJe
.
minus
REsp 1.112.524/DF,
30/9/2010)
20. Por sua vez, os juros remuneratórios ou compensatórios têm como
função tanto a remuneração ao credor, que foi privado de seu capital, quanto a
compensação pelo risco da sua não restituição pelo devedor. Distinguem-se dos
juros moratórios, que têm natureza indenizatória e sancionadora, decorrente do
retardamento indevido no cumprimento da obrigação.
21. Os juros, portanto, têm a natureza de frutos civis e constituem
obrigação acessória dos contratos onerosos, adotando a forma de encargos
relacionados às prestações principais de ordem pecuniária, com fins de
recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito.
22. Isso significa que, em um mesmo contrato, respeitados eventuais
limites previstos na legislação de regência, os contratantes podem pactuar tanto o
índice de correção monetária quanto a incidência de juros moratórios e
compensatórios, o que não caracteriza
por terem distintas naturezas e
bis in idem
finalidades (
Corte Especial, DJe
. Cuida-se,
REsp 1.820.963/SP,
16/12/2022)
portanto, de conceitos distintos, que não devem ser confundidos.
23. Na espécie, o dispositivo do acórdão que julgou o REsp 1.632.766/SP
arbitrou “os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor apurado
pelo
(às fls. 140-152 e-STJ) devidamente atualizado, para cada recorrido,
TJ/SP
incidindo sobre esse montante juros e correção monetária a partir da data deste
julgamento”.
24. Ao compulsar os autos, percebe-se que o valor mencionado no
dispositivo do acórdão totalizava, em
a quantia de R$ 15.515.241,69
31/1/2000,
(quinze milhões, quinhentos e quinze mil, duzentos e quarenta e um reais e
sessenta e nove centavos) (e-STJ fl. 151 do
.
EREsp 1.632.766/SP)
25. Assim, certo é que no julgamento do recurso especial determinou-se
que os honorários advocatícios fossem arbitrados em 2% (dois por cento) sobre R$
15.515.241,69 (quinze milhões, quinhentos e quinze mil, duzentos e quarenta e
um reais e sessenta e nove centavos), em valores devidamente atualizados, para
cada recorrido - isto é, apenas com incidência de correção monetária-, e que a
partir da data de julgamento do
- e tão somente a partir dessa
REsp 1.632.766/SP
data - deveriam incidir sobre esse montante juros e correção monetária.
26. Conclui-se, portanto, que deveriam ser contabilizados juros e
correção monetária após o julgamento do recurso especial; antes disso, apenas
correção monetária sobre a base de cálculo.

27. As decisões reclamadas mostram-se incongruentes com esse
entendimento. No julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2227266-
75.2022.8.26.0000, decidiu-se:

A esse respeito, igualmente, entende-se não assistir razão à executada
quando exclui a correção do valor do crédito base da ação por atualização
monetária e juros de mora.
Isto porque, em princípio vale rememorar que o contrato previu
honorários advocatícios de êxito de 15% sobre o crédito total obtido pela
contratante na ação de prestação de contas, ou seja, o crédito acrescido de todos
os seus consectários de mora.
E embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha reduzido o
percentual dos honorários de 15% ( quinze por cento ) para 02% ( dois por cento ), o
fez, a toda evidência, considerando que os 02% ( dois por cento ) devem incidir
sobre o valor do crédito atualizado da ação de prestação de contas, acrescido dos
encargos moratórios a que a contratante teria direito se não tivesse efetuado o
acordo para a extinção da ação, por agora fazer parte do mesmo grupo empresarial
da devedora da obrigação.

28. No mesmo sentido, a decisão reclamada que julgou o Agravo de
Instrumento n.o 2198282-81.2022.8.26.0000 concluiu que:

No respeitante à definição do crédito base, registrou que os honorários
advocatícios de 2% devem ser calculados sobre o valor apurado pelo TJSP ( às fls.
140-152 e-STJ ) devidamente atualizado, ou seja, mediante o valor do crédito base
da ação de prestação de contas com atualização monetária e juros de mora. (...)
Por tudo, o recurso de agravo de instrumento dos credores deve ser
provido para determinar que a liquidação do crédito obedeça aos seguintes
critérios: (i) os honorários advocatícios de 02% ( dois por cento ) sobre o valor do
crédito apurado na ação de prestação de contas seja calculado sobre a base de
cálculo acrescida dos juros moratórios e atualização monetária, incidindo sobre o
montante (honorários) atualização monetária e juros de mora a partir da data do
julgamento do REsp. (e-STJ fl. 374).

29. Do exposto, ressai inequivocamente que a interpretação realizada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que a determinação do STJ
para que a base de cálculo dos honorários advocatícios fosse “devidamente
atualizada” incluiria implicitamente os juros de mora, representa um
desvirtuamento do que foi definido por esta Corte Superior, na medida em que
traz um acréscimo remuneratório, em importância considerável, quando o
acórdão somente pretendeu a correção do valor nominal.
30. Assim, deve ser julgada procedente a presente reclamação, com a
cassação das decisões reclamadas e a determinação de que o Tribunal de Justiça
de São Paulo observe devidamente os parâmetros atinentes à base de cálculo dos
honorários, fixados por ocasião do julgamento do REsp

1.632.766/SP.

31. Por outro lado, deve ser salientado que, no REsp 1.632.766/SP,
conforme consta expressamente do acórdão, o propósito recursal foi analisar a
suposta existência de direito ao recebimento de honorários pelo êxito da causa
que os advogados deixaram de acompanhar.
32. Ao promover a delimitação da controvérsia, o acórdão determinou
que estava em debate somente a cláusula de êxito prevista no aditamento
contratual. Veja-se:

Após compulsar os autos, nos termos da inicial e do recurso em
apreciação, verifica-se que a controvérsia em julgamento está restrita aos
honorários previstos no aditamento ao contrato de prestação de serviços
advocatícios, celebrado em
que prevê um acréscimo equivalente a
04/10/1994,
15% (quinze por cento) do resultado útil obtido pela recorrente em processo de
prestação de contas.
Dessa forma, não se discute o pagamento de verba honorária no valor
equivalente a US$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil dólares americanos),
que já foi objeto de pronunciamento judicial. Afasta-se, portanto, a alegação de
existência de coisa julgada sobre as cláusulas do aditamento.

33. O acórdão delineou que o aditamento contratual somente foi usado
como parâmetro para a determinação do valor a ser pago a título de honorários
advocatícios, conforme o seguinte excerto:

Esclareça-se somente que não se está dando vigência ao contrato de
prestação de serviços unilateralmente rescindido, mas apenas valendo-se de
critérios nele previstos como parâmetro de orientação para o arbitramento do valor
dos honorários advocatícios.

34. Na presente reclamação, alega-se que, ao exigir o cumprimento das
obrigações previstas nas cláusulas 6a e 9a do contrato originário, teria havido uma
usurpação da competência desta Corte Superior. Tal alegação não prospera, uma
vez que, conforme referido, o acórdão do STJ limitou-se a tratar dos honorários
devidos aos advogados no aditamento contratual que previa remuneração de 15%
sobre o resultado útil obtido na ação de prestação de contas.
35. Sublinha-se, ainda, que as referidas cláusulas não versam
especificamente sobre honorários, mas sobre obrigações acessórias assumidas
pela reclamante no contrato originário, a saber, multa e honorários pelo atraso no
pagamento da verba honorária na cláusula 6a e imposto de renda relativo ao valor
devido na cláusula 9a.
36. Considerando que as aludidas obrigações acessórias não foram
objeto de análise no
não há que se falar em usurpação de
REsp 1.632.766/SP,
competência do STJ no que tange a esse aspecto.

5. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para
determinar a cassação dos acórdãos proferidos pelo
que deverá reapreciar a
TJ/SP,
questão à luz dos fundamentos desenvolvidos neste voto.
Considerando a angularização da relação processual mediante a citação
dos interessados, CONDENO RENATO CESAR CAVALCANTE e QUENDERLEI
MONTESINO PADILHA - ESPÓLIO ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à
reclamação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0414881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 46.717 / SP
Números Origem: 00162164120218260506 10038669120168260566 162164120218260506
21982828120228260000 22272667520228260000
PAUTA: 04/09/2025
JULGADO: 04/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JORGE ELIAS NEHME - MT004642
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
MURILLO SILVA DA ROSA - DF034132
ADVOGADA
: CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
ADVOGADOS
: CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERMELINDA AVELAR MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LITAMARA MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LEANDRO MONTESINO PADILHA
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
ADVOGADOS
: MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
SÉRGIO ROXO DA FONSECA - SP015609
RIVALDO LUIZ CAVALCANTE - SP136347
ADVOGADA
: MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - SP297346
ADVOGADA
: LITAMARA MONTESINO PADILHA - SP429401
INTERES.
: RENATO CESAR CAVALCANTE
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
ADVOGADOS
: MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
RICARDO BRIGLIADOR CONTI - SP295953
PEDRO JUAN LEONEL RITA - SP470527
INTERES.
: LIDIANE MONTESINO PADILHA FABRIS
ADVOGADA
: LIDIANE MONTESINO PADILHA - SP263091
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentaram oralmente, pela Reclamante AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A o Dr.
JORGE ELIAS NEHME, pela Interessada LIDIANE MONTESINO PADILHA FABRIS a
Dra. LIDIANE MONTESINO PADILHA, e pelos interessados LEANDRO MONTESINO
PADILHA e RENATO CESAR CAVALCANTE a Dra. MARIANA RODRIGUES
MOUTELLA.
C542212485452740584560@
2023/0414881-0 - Rcl 46717
Documento eletrônico VDA50205911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 17:57:19
Código de Controle do Documento: B0D9A341-311A-4379-8ADD-BAF638E7061D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0414881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 46.717 / SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora julgando procedente a reclamação com a
cassação dos acórdãos proferidos pelo TJ/SP e determinação de novo julgamento à luz dos
parâmetros estabelecidos pelo STJ no REsp 1.632.766/SP, pediu vista o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

C542212485452740584560@
2023/0414881-0 - Rcl 46717
Documento eletrônico VDA50205911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 17:57:19
Código de Controle do Documento: B0D9A341-311A-4379-8ADD-BAF638E7061D

RECLAMAÇÃO No 46717 - SP(2023/0414881-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECLAMANTE
: AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
JORGE ELIAS NEHME - MT004642
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
MURILLO SILVA DA ROSA - DF034132
CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERMELINDA AVELAR MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LITAMARA MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LEANDRO MONTESINO PADILHA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
SÉRGIO ROXO DA FONSECA - SP015609
RIVALDO LUIZ CAVALCANTE - SP136347
MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - SP297346
LITAMARA MONTESINO PADILHA - SP429401
INTERES.
: RENATO CESAR CAVALCANTE
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
RICARDO BRIGLIADOR CONTI - SP295953
PEDRO JUAN LEONEL RITA - SP470527
INTERES.
: LIDIANE MONTESINO PADILHA FABRIS
ADVOGADA
: LIDIANE MONTESINO PADILHA - SP263091
VOTO-VISTA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
CABIMENTO.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE INTERPRETAR JULGADO VIA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
Documento eletrônico VDA55111180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 7a43fa3e-7462-4670-b9fe-958ab64ed22f

I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia é sobre reclamação constitucional destinada a assegurar a
autoridade do
diante de acórdãos do TJSP proferidos nos
REsp n. 1.632.766/SP
Agravos
de
Instrumento
n.
2198282-81.2022.8.26.0000
e
2227266-
75.2022.8.26.0000.
2. A Corte de origem adotou critérios de cálculo que incluíram correção monetária
desde a constituição da dívida e juros a partir do julgamento do
além da incidência de multa de 20%, honorários de 10% e
REsp n. 1.632.766/SP,
inclusão de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é saber se cabe reclamação sem o prévio esgotamento
de instância, diante de controvérsias ainda pendentes de decisão nos AREsps n.
e
2.534.812/SP
2.629.369/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclamação não é cabível quando a decisão que se afirma descumpridora de
julgado do STJ foi atacada via recurso especial, ainda sem decisão no STJ.
Inteligência do
§ 5o, II, do CPC, exigindo-se o prévio esgotamento de
art. 988,
instância recursal ou no mínimo sua definição (AgInt na Rcl n.
).
42.118/PR
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Reclamação não conhecida.
Tese de julgamento: “É inadmissível reclamação destinada a assegurar a
autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça quando a decisão apontada
como descumpridora estiver impugnada por recurso especial ainda pendente de
apreciação, por ausência de esgotamento das instâncias recursais”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, § 5o, II, 85, § 8o; CF,
I, .
art. 105,
f
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra
42.118/PR,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022.

VOTO

AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S.A. ajuíza reclamação com o fim
de garantir a autoridade do julgado no
tendo em vista os
REsp n. 1.632.766/SP,
acórdãos da 25a Câmara de Direito Privado do TJSP proferidos nos Agravos de
Documento eletrônico VDA55111180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 7a43fa3e-7462-4670-b9fe-958ab64ed22f

Instrumento n. 2198282-81.2022.8.26.0000 e 2227266-75.2022.8.26.0000, os
quais, segundo alega, teriam desrespeitado os critérios de arbitramento dos
honorários contratuais fixados pelo STJ no referido recurso especial.
O acórdão do STJ estabeleceu que os honorários devidos a cada
advogado seriam de 2% sobre o valor apurado pelo TJSP na prestação de contas,
“devidamente atualizado”, com “juros e correção monetária a partir da data deste
julgamento”. Apesar disso, segundo a reclamante, o TJSP determinou o seguinte:
a) o acréscimo de juros moratórios anteriores ao julgamento do recurso
especial em questão à base de cálculo dos 2%, desde a citação na ação de prestação
de contas;
b) a inclusão da multa compensatória de 20% e honorários de 10% pela
cobrança (cláusula 6a do contrato); e
c) a agregação ao débito do valor do imposto de renda (cláusula 9a),
considerando que tais cláusulas contratuais permaneceram hígidas após o
arbitramento dos honorários.
A parte reclamante pretende a cassação integral dos acórdãos do TJSP
impugnados; a afirmação de que os juros de mora incidem exclusivamente a partir
de 6 de junho de 2017 (data do julgamento do
; o
REsp n. 1.632.766/SP)
afastamento das cláusulas contratuais 6a e 9a dos cálculos; e a multa de 20%,
honorários de 10% e inclusão do IR.
A Ministra relatora deu provimento à reclamação por entender que, com
relação aos juros de mora, houve descumprimento do acórdão do STJ, já que a
decisão do TJSP determinou a incidência da correção monetária desde a
constituição da dívida e juros a partir da data do julgamento do
REsp n. 1.632.766/SP.
Pedi vista para melhor análise e, com a vênia da relatora, voto pelo não
conhecimento da reclamação.
Documento eletrônico VDA55111180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 7a43fa3e-7462-4670-b9fe-958ab64ed22f

No caso em questão, devem ser observados alguns aspectos.

I - Não cabimento da reclamação

A questão a respeito da interpretação do julgado no
dados os entendimentos díspares efetuados pelo TJSP nos
REsp n. 1.632.766/SP,
Agravos
de
Instrumentos
n.
2198282-81.2022.8.26.0000
e
2227266-
75.2022.8.26.0000, ainda se encontra em aberto, em decorrência da interposição de
agravos em recursos especiais autuados nesta Corte sob os n. 2.534.812 e
2.629.369.
No caso dos autos, a reclamação foi ajuizada com base nos arts. 105, I, ,
f
da Constituição e 988, II, do CPC, pelo descumprimento de decisão do STJ,
visando fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, ou seja, discute-se a
violação objetiva de seu julgado no

REsp n. 1.632.766/SP.
Contudo, não é possível verificar, por meio da reclamação
constitucional, se houve descumprimento de tal julgado, pois as controvérsias
sobre seu real alcance estão submetidas a esta Corte, como afirmado acima, através
dos AREsps n.
e
visto que, no cumprimento de
2.534.812/SP
2.629.369/SP,
sentença nos autos originais, surgiram várias discussões relativas aos consectários
legais decorrentes do julgado, mormente correção monetária, juros e juros de
mora, além de controvérsias sobre a incidência de cláusulas contratuais que
teriam ou não sido atingidas pelo julgado em questão.
E, conforme precedentes desta Corte, para cabimento da reclamação
prevista no
§ 5o, II, do CPC, exige-se o prévio esgotamento de instância,
art. 988,
não sendo cabível seu ajuizamento como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RAZÕES
QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
Documento eletrônico VDA55111180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 7a43fa3e-7462-4670-b9fe-958ab64ed22f

DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RESP, COM O
NÃO
PROVIMENTO
DO
ARESP.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INEXISTÊNCIA.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
[...]
3. É cabível reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça para a
preservação de sua competência e para a garantia da autoridade material de suas
decisões, não sendo, pois, via própria para confrontar decisão desta Corte que
apenas mantém o não conhecimento de recurso especial em virtude de óbice
sumular.
4. Para cabimento da reclamação prevista no
§ 5o, II, do
art. 988,
exige-se o prévio esgotamento de instância, não sendo cabível, pois,
CPC/2015,
seu ajuizamento como sucedâneo de recurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 42.118/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
3/5/2022,
destaquei.)
6/5/2022,
Em seu voto, afirma a relatora:
[...] a reforma do acórdão em debate deveria ser pleiteada mediante o recurso
próprio, não se verificando, pois, nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 105,
inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, e 988 do Código de Processo Civil de
2015, mostrando-se totalmente incompatível com os objetivos tutelados pelo
instituto processual-constitucional da Reclamação, tornando inviável o seu
seguimento, já que utilizada com claro propósito de reforma de provimento judicial.
No caso, com o ajuizamento da presente reclamação, é clara a intenção
da parte de antecipar o julgamento dos agravos em recurso especial referidos, o
que é praticamente usurpação de instância decisória.

II - Interpretação do julgado reclamado (reclamação como
sucedâneo recursal)
Documento eletrônico VDA55111180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 7a43fa3e-7462-4670-b9fe-958ab64ed22f

Observa-se, por tudo o que foi exposto, que não houve o
descumprimento de uma ordem específica deste Tribunal – o TJSP
não descumpriu o comando constante do
pois, no momento
REsp n. 1.632.766/SP,
da realização dos cálculos, dúvidas razoáveis ocorreram.
Portanto, para afirmar o “descumprimento”, a relatora precisou
interpretar o alcance do julgado do STJ, sopesando fatos. Isso leva à mesma
conclusão nos itens precedentes indicados: o não cabimento da reclamação.
Registre-se que a Corte Especial firmou o entendimento de que a
reclamação não é via adequada para controlar a aplicação de teses de repetitivos,
porque isso exige interpretação. Trata-se da mesma situação nos autos verificada,
pois, ainda que o julgado em questão não seja repetitivo, exige-se aqui sua
interpretação.
Isso é diferente das hipóteses em que há uma ordem específica do STJ
no próprio processo e o tribunal de origem simplesmente não a cumpre — sem
zona cinzenta interpretativa —, sendo daí cabível a reclamação para garantir a
autoridade da decisão.
Ao julgar a Rcl n.
a Corte Especial assentou que “a
36.476/SP,
reclamação não constitui instrumento adequado para o controle da aplicação dos
entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais
repetitivos, por não se tratar de sucedâneo recursal”.
Portanto, também por esse ângulo, não é cabível a presente reclamação.

III - Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento da reclamação e fixo a
verba honorária, dado o aperfeiçoamento da relação processual, em R$
.
20.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC)

É o voto.
Documento eletrônico VDA55111180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 7a43fa3e-7462-4670-b9fe-958ab64ed22f

Documento eletrônico VDA55111180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 20:13:07
Código de Controle do Documento: 7a43fa3e-7462-4670-b9fe-958ab64ed22f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0414881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 46.717 / SP
Números Origem: 00162164120218260506 10038669120168260566 162164120218260506
21982828120228260000 22272667520228260000
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 11/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: JORGE ELIAS NEHME - MT004642
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES - SP206587
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO - DF034472
OSWALDO DAGUANO JÚNIOR - SP296878
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE - SP309099
MURILLO SILVA DA ROSA - DF034132
ADVOGADA
: CAROLINE DAL POZ EZEQUIEL - SP329960
ADVOGADOS
: CAMILA MALULY BOMBINI - SP452620
GUSTAVO AFONSO SABOIA VIEIRA - DF039171
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERMELINDA AVELAR MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LITAMARA MONTESINO PADILHA
INTERES.
: LEANDRO MONTESINO PADILHA
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
ADVOGADOS
: MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
SÉRGIO ROXO DA FONSECA - SP015609
RIVALDO LUIZ CAVALCANTE - SP136347
ADVOGADA
: MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - SP297346
ADVOGADA
: LITAMARA MONTESINO PADILHA - SP429401
INTERES.
: RENATO CESAR CAVALCANTE
ADVOGADO
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
ADVOGADOS
: MARIANA RODRIGUES MOUTELLA - DF015651
RICARDO BRIGLIADOR CONTI - SP295953
PEDRO JUAN LEONEL RITA - SP470527
INTERES.
: LIDIANE MONTESINO PADILHA FABRIS
ADVOGADA
: LIDIANE MONTESINO PADILHA - SP263091
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços
SUSTENTAÇÃO ORAL
Pediu preferência pela reclamante AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A o Dr. JORGE
ELIAS NEHME.
C542212485452740584560@
2023/0414881-0 - Rcl 46717
Documento eletrônico VDA54913842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 18:40:22
Código de Controle do Documento: 08E2D0F4-725B-43EA-BA31-7B7287EBC551

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0414881-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 46.717 / SP
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha que, em preliminar, não conheceu da reclamação, no que foi
acompanhado pelos Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Boas Cueva, e os votos dos Srs. Ministros Raul Araújo e Daniela
Teixeira, acompanhando a Relatora para julgar procedente a reclamação, a Segunda
Seção, por maioria, não conheceu da reclamação, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha, relator para acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro João Otávio de Noronha os Srs. Ministros Humberto
Martins, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Raul Araújo e Daniela
Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C542212485452740584560@
2023/0414881-0 - Rcl 46717
Documento eletrônico VDA54913842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 18:40:22
Código de Controle do Documento: 08E2D0F4-725B-43EA-BA31-7B7287EBC551